Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-60.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-60.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ERIK LIMONGI SIAL, GEORGIA BARBOSA CRESCENCIO, TATIANA KARLA ANDRADE SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TFA PARA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 776.594 (TEMA Nº 919). APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA PELO STF NA ADPF 1063/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS LOCAIS QUE ESTABELECEM CONDICIONANTES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTE FIRMADO EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA VINCULANTE, EFEITO ERGA OMNES E CARÁTER EX TUNC. EXIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO DE PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TFA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. INGERÊNCIA EM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONDICIONANTES QUE EXTRAPOLAM AS LEIS 9.472/1997, 11.934/2009 e 13.116/2015. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRES AS ANTENAS DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DEMANDADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela empresa de telefonia contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de taxa de fiscalização ambiental pelo Município de Paulo Afonso para a instalação e funcionamento de torres e antenas de telecomunicações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) a hipótese se amolda ao precedente do Tema 919 do STF, inclusive quanto à modulação de efeitos; (ii) se o município tem competência para instituir e cobrar taxa de fiscalização ambiental sobre a instalação e funcionamento de estações de rádio base, atividade inerente aos serviços de telecomunicações. III. Razões de decidir 3. A controvérsia não se confunde com a matéria julgada no Tema 919 do STF, que tratou da taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas. O caso em análise refere-se à taxa de fiscalização ambiental, o que afasta a aplicação do referido tema e sua modulação de efeitos, atraindo a incidência do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 1.063. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 1.063/SP, decidiu que são inconstitucionais as normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente e regular o uso do solo, interferem na regulação dos serviços de telecomunicações, estabelecendo condicionantes para a instalação de equipamentos. 5. A competência para legislar e explorar os serviços de telecomunicações é privativa da União, conforme os artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, sendo a matéria regulada por leis federais específicas (Leis nº 9.472/1997, 11.934/2009 e 13.116/2015). 6. A legislação do Município de Paulo Afonso (arts. 154-A e seguintes da Lei Municipal nº 1288/2013), ao criar uma taxa de fiscalização ambiental como condição para a implantação de estações de rádio base, extrapolou sua competência e invadiu matéria reservada à União. 7. A decisão proferida na ADPF 1063/SP possui eficácia vinculante e efeitos erga omnes e ex tunc, impondo-se sua aplicação ao caso para declarar a inexigibilidade do crédito tributário. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Apelação provida para julgar procedente a demanda, anulando o lançamento fiscal e a respectiva Certidão de Dívida Ativa quanto ao crédito tributário impugnado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000446-60.2020.8.05.0191, em que figuram, como apelante, TELEFONICA BRASIL S/A e, como apelado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.